Tribunal: TJMT
Processo: 1016745-12.2024.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016745-12.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), JOSEFA RODRIGUES MAGALHOES - CPF: 632.592.301-49 (APELADO), ELY SILVA DE ALMEIDA - CPF: 934.030.621-04 (ADVOGADO), GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 005.268.651-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO FRAUDULENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. LAUDO GRAFOTÉCNICO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de débito oriundo de contrato fraudulento de cartão de crédito com reserva de margem consignável, determinou a restituição simples dos valores indevidamente descontados e fixou indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00.

A autora sustentou não ter firmado o contrato impugnado e requereu a devolução dos valores cobrados, além de compensação por danos morais. A prova pericial grafotécnica confirmou a falsidade da assinatura. O banco apelante defendeu a validade do contrato, alegou ausência de má-fé e suscitou preliminares de prescrição e decadência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o reconhecimento de prescrição ou decadência em relação a cobrança periódica decorrente de contrato fraudulento com RMC; e (ii) saber se, à luz da prova pericial e da ausência de demonstração de má-fé, é devida a repetição simples do indébito e a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança periódica decorrente de contrato nulo por vício de consentimento é obrigação de trato sucessivo, sendo incabível o reconhecimento de prescrição ou decadência em relação ao todo, renovando-se a pretensão a cada desconto.

O laudo grafotécnico oficial, não impugnado por outra prova técnica, concluiu pela falsidade da assinatura, evidenciando a inexistência da contratação e a falha na prestação do serviço bancário.

A responsabilidade civil objetiva da instituição financeira decorre do risco da atividade, sendo irrelevante a ausência de má-fé do consumidor.

A jurisprudência do STJ determina que a restituição do indébito, quando não comprovada a má-fé, deve ocorrer de forma simples.

O valor fixado a título de dano moral mostra-se proporcional, considerando a extensão dos prejuízos e as circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A repetição de valores cobrados indevidamente em razão de contrato fraudulento com RMC deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé. 2. A falsidade da assinatura atestada por perícia grafotécnica impõe a declaração de inexistência do débito e justifica a reparação por dano moral decorrente dos descontos indevidos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação declaratória de nulidade de cobrança de reserva de margem consignável (RMC) c/c indenização por dano moral, ajuizada por Josefa Rodrigues Magalhães, julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência da dívida objeto do contrato de empréstimo sobre RMC no 15937611, condenando o réu à restituição simples dos valores descontados indevidamente, com compensação de valores creditados, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, além das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante recorre sustentando,
em preliminar, a ocorrência de prescrição e decadência, defendendo a aplicação do prazo trienal do art. 206, §3o, IV, ou do prazo quadrienal do art. 178, II, ambos do CC, por considerar extemporânea a pretensão da autora.

No mérito, defende a validade do contrato celebrado, a existência de autorização para os descontos realizados, e a ausência de má-fé que justifique indenização por dano moral. Argumenta ainda pela desconsideração do laudo pericial grafotécnico
,
sustentando que as assinaturas são compatíveis com a da autora e que os documentos apresentados são autênticos. Por fim, pugna pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais
.

Em contrarrazões, a parte apelada argui, em preliminar, a inadmissibilidade parcial do recurso, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, notadamente quanto à homologação do laudo pericial e ao reconhecimento da falsidade das assinaturas, nos termos do art. 932, III, do CPC. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 322584348).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar suscitada pela parte apelada em sede de contrarrazões, relativa à alegada inadmissibilidade parcial do recurso.

Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, é possível o não conhecimento do recurso quando este for manifestamente inadmissível ou quando não houver impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.

No caso concreto, embora se observe certa generalidade nas razões recursais, verifica-se que a parte apelante desenvolveu, ainda que de forma sucinta, argumentação voltada à impugnação do laudo pericial grafotécnico, sustentando a existência de discrepância temporal entre a data da assinatura e a realização da perícia, além de afirmar a compatibilidade visual entre os documentos apresentados e os padrões de assinatura da autora.

Dessa forma, não se caracteriza a ausência de dialeticidade, razão pela qual
rejeito a preliminar de inadmissibilidade parcial do recurso
.

Passa-se ao exame do mérito.

Consta dos autos que
Josefa Rodrigues Magalhães
ajuizou ação declaratória de nulidade de cobrança de reserva de margem consignável (RMC), cumulada com pedido de indenização por dano moral, em face do
Banco BMG S.A.
, alegando que jamais contratou os serviços que originaram os descontos mensais efetuados sobre seu benefício previdenciário, desde janeiro de 2020, sob a rubrica "Empréstimo sobre RMC", vinculado ao contrato no 15937611.

Sustenta a autora que desconhece a existência do referido contrato, pleiteando, por conseguinte, a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral.

Produzida prova pericial grafotécnica, o laudo técnico concluiu pela inexistência de compatibilidade entre as assinaturas constantes no contrato apresentado pelo réu e os padrões gráficos da autora, não sendo possível atribuir-lhe a autoria das assinaturas (id. 322584369).

Concluída a instrução, o juízo de origem julgou
procedente o pedido inicial
, declarando a inexistência da dívida relativa ao contrato de empréstimo sobre RMC no 15937611, condenando o réu à
restituição simples
dos valores descontados, com compensação dos valores creditados, ao pagamento de
R$ 8.000,00
(oito mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 322584375).

Irresignado, o apelante recorre, suscitando, em preliminar, a ocorrência de prescrição e decadência, com fundamento nos arts. 206, §3o, IV, e 178, II, ambos do Código Civil, sustentando que a pretensão autoral foi proposta extemporaneamente.

No mérito, defende a validade do contrato celebrado, a regularidade dos descontos, a inexistência de má-fé a justificar indenização por dano moral, e a inaplicabilidade do laudo grafotécnico, sob a alegação de que as assinaturas seriam compatíveis com as da autora e que os documentos apresentados são autênticos. Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem. Quanto às preliminares de prescrição e decadência suscitadas, entendo que não merecem acolhimento.

No caso em exame, a relação jurídica controvertida decorre de suposto contrato de cartão de crédito consignado, caracterizado como obrigação de trato sucessivo. Nessa hipótese, o prazo prescricional tem início com o vencimento da última prestação, o que, no caso, não se aplica, uma vez que os descontos impugnados ainda estavam sendo efetuados à época da propositura da demanda.

Ademais, tratando-se de cobrança indevida com renovação periódica, a exigibilidade se renova a cada novo desconto, sendo incabível o reconhecimento de prescrição ou decadência em relação ao todo.

Nesse sentido, colhem-se precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei).

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS INDEVIDOS. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA AFASTADA. - Não há que se falar em decadência do direito, nos termos do art. 178, II, do CC, quando se busca a declaração de inexistência do negócio jurídico de trato sucessivo que se renova a cada prestação. Sentença cassada.”
(TJMG, RAC no 100002406625-1/001, 14a Câm. Cível, Rela. Desa. Cláudia Maia, j. 25.04.2024).

Diante disso,
rejeitam-se ambas as preliminares.

Ultrapassadas as questões prejudiciais, passa-se à análise de mérito.

É pacífico o entendimento jurisprudencial segundo o qual as instituições financeiras estão submetidas ao regime do Código de Defesa do Consumidor, conforme expressamente consagrado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A controvérsia dos autos cinge-se à existência, ou não, de contratação válida do cartão de crédito consignado com reserva de margem, a justificar os descontos realizados diretamente na folha de pagamento da autora.

O banco apelante limitou-se a apresentar cópia do suposto contrato, sem qualquer certificação de autenticidade ou comprovação da regularidade da contratação.

Por outro lado, foi realizada perícia grafotécnica (id. 322584369), com acompanhamento das partes, cujo laudo técnico concluiu, de forma categórica,
pela falsidade da assinatura atribuída à autora
, inexistindo compatibilidade entre os padrões gráficos examinados.

O referido laudo foi homologado pelo juízo de origem, após contraditório, e não foi desconstituído por qualquer elemento técnico que lhe infirmasse a conclusão. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, uma vez elaborado o laudo oficial com observância aos preceitos do art. 473 do CPC, sua desconsideração somente é admissível mediante prova técnica em sentido contrário, o que não ocorreu.

Evidenciada a inexistência da contratação, impõe-se a declaração de nulidade do suposto vínculo e a consequente restituição dos valores indevidamente descontados.

Nos termos do art. 14 do CDC, as instituições financeiras respondem
objetivamente
pelos danos causados por falha na prestação de serviços. A admissão de contrato fraudulento, por meio de documentação inautêntica, constitui hipótese de
fortuito interno
, cuja responsabilidade não pode ser transferida ao consumidor.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS – EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – CABIMENTO – VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – CRITÉRIO DO § 3o DO ART. 20 DO CPC – RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos
[...]
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
[
...]”.
(RAC n. 3162/2007, 4a Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

A propósito, já tive a oportunidade de me manifestar em situação análoga:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL
– QUANTUM MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contratos firmados fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a empréstimo e cartão de crédito fraudulentos, impondo-se o dever de indenizar
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(RAC n. 1018582-90.2021.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 08.03.2023 - negritei).

Diante desse cenário, mostra-se
inequívoca a responsabilidade civil da instituição financeira
pelos prejuízos suportados pela autora, decorrentes dos descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário, com fundamento em contrato manifestamente fraudulento.

Nesse contexto,
passando
a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como observados os princípios da moderação e razoabilidade.

No que se refere à restituição dos valores indevidamente descontados, o juízo de origem determinou, corretamente, sua devolução na forma simples, por não estar demonstrada a má-fé da instituição financeira.

A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – grifei e negritei).

Ademais, foi autorizada a compensação do valor de R$ 968,45, que teria sido creditado na conta da autora, em respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios recursais para
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025